Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – Autor que colacionou aos autos comprovação da disponibilização da quantia em conta corrente, além de demonstrativo detalhado do valor contratado e encargos contratuais – Meios hábeis a demonstrar a contratação do crédito – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – Autor que colacionou aos autos comprovação da disponibilização da quantia em conta corrente, além de demonstrativo detalhado do valor contratado e encargos contratuais – Meios hábeis a demonstrar a contratação do crédito – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001449-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
TEIXEIRA RAMOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11364
APELAÇÃO No 1001449-06.2019.8.26.0003
COMARCA:
SÃO
PAULO

FORO REGIONAL
JABAQUARA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: CAMILA TEIXEIRA RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA: CRISTIANE VIEIRA
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO
Autor que colacionou aos autos comprovação da disponibilização
da quantia em conta corrente, além de demonstrativo detalhado do
valor contratado e encargos contratuais
Meios hábeis a
demonstrar a contratação do crédito Sentença mantida, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 93/97, cujo relatório se adota,
que julgou procedente ação de cobrança para o fim de condenar a
ré ao pagamento do valor de R$ 167.256,62, acrescido de correção
monetária e juros moratórios.
No mais, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a vencida sustentando a ausência
de provas da contratação; afirma que, mesmo em Juízo, não teve
acesso aos termos contratuais, de modo que impossibilitada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
3
analisar a validade e legalidade do contrato.
Assegura que o simples fato de o contrato
ter sido realizado por meio eletrônico já o torna integralmente nulo.
Argumenta
sofrer
graves
problemas
psicológicos que afetam sua memória.
Requer provimento, para que o contrato
seja declarado nulo de pleno direito, com a compensação de valores
pagos por ambas as partes, sem a cobrança de juros ou multas.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
4
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que a
Juíza a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
No mérito, a ação é procedente.
Com efeito, as alegações iniciais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
5
corroboradas pelos documentos acostados à
prefacial, que comprovam a existência da
dívida (fls.13/20).
Ora, a improcedência das alegações
defensivas é manifesta porque o questionamento lacônico da parte
impossibilita o reconhecimento das nulidades
apontadas, porque originado o negócio da
vontade livre e consciente de ambas as partes.
Portanto, agora, nada mais lógico que a
Requerida arque com os custos da operação
solicitada sem que haja qualquer interferência
estatal na relação jurídica travada entre as
partes.
É certo que o direito privado, pelo
influxo dos ditames da corrente ideológica do
pós-positivismo, sofreu e vem sofrendo no
decorrer dos tempos a necessidade de se
reestruturar, por meio da adoção dos valores e
princípios constitucionalmente consagrados,
inexistindo imutabilidade absoluta nas relações entre particulares quando se vislumbre flagrante ofensa a direitos fundamentais, o que a doutrina tem
proclamado como a constitucionalização do
direito privado.
No caso dos autos, entretanto, não há
violação de direitos dessa envergadura porque
a Requerida, desde a celebração dos pactos
tinha plena ciência das obrigações assumidas
e não pode agora postular a invalidação
dessas obrigações, sob pena de se ofender a
própria segurança jurídica, traduzida na
legítima expectativa que ambas as partes têm
acerca
do
cumprimento
do
objeto
convencionado, o que também é assegurado
em nível constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
6
Em suma: a parte Requerida celebrou
contrato com a instituição Autora visando
obter crédito para satisfação de interesses
pessoais. Após, todavia, decidiu questionar
judicialmente os termos do contrato que lhe
deu base. Isto é inadmissível, pois a decisão de
tomar crédito junto ao réu, com plena ciência
dos encargos, juros e tarifas incidentes partiu
da vontade livre e consciente da Requerida,
em razão de suas necessidades.
Uma vez não constatada abusividade,
descabe a intervenção judicial no ajuste
entabulado entre as partes, pois é necessário
seu cumprimento de acordo com o que foi
previamente estabelecido.
Veja-se
que
não
há
qualquer
controvérsia quanto ao fato de que o valor de
R$ 68.236,84 foi disponibilizado em conta e
efetivamente utilizado pela ré. A mera
impugnação
genérica
aos
termos
da
contratação não convence, pois, caso não
houvesse anuência, os valores não teriam sido
liberados. Igualmente, a afirmação de que a ré
sofre de “problemas psicológicos graves”
tampouco é apta a infirmar a validade da
contratação, já que não inexiste notícia de que
a Ré estivesse interditada ou inapta para a
prática de atos da vida civil, sendo certo que o
quadro depressivo noticiado (fls. 53), embora
mereça a devida atenção, não impede a
celebração de contratos.
No tocante aos juros, não há qualquer
indício ou alegação no sentido de que o
percentual cobrado seja discrepante das taxas
médias de mercado cobradas pelas casas
bancárias.
Cumpre consignar que as instituições
financeiras não deviam obediência ao limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
7
anual constante do revogado artigo 192, § 3o,
da
Constituição
Federal,
na
linha
do
entendimento jurisprudencial já mais que
consolidado a apontar que tal norma não
prescindia de lei complementar para tornar-se
eficaz. Nessa esteira, foram editadas a Súmula
no 648 e a Súmula Vinculante no 7 pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:
A norma do § 3o do art. 192 da constituição,
revogada
pela
Emenda
Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.
Urge a consideração, outrossim, de que
não se aplica, nos contratos de mútuo
bancário, a limitação da taxa de juros
incidentes sobre o capital disponibilizado ao
mutuário, em consonância ao disposto pelo
Decreto
no
22.626/33
(Lei
de
Usura),
porquanto devem observância ao regramento
constante da Lei no 4.595/64.
Nesse sentido, é evidente que o diploma
legal em tela “delegou ao Conselho Monetário
Nacional e ao Banco Central poderes para
limitar os juros praticados pelas instituições
financeiras, que podem aplicar livremente
taxas de juros pactuadas em contrato, sem os
limites impostos pela Lei de Usura e pela
Constituição Federal (art. 192, § 3o, da C.F.)”
(REsp 617.754/PB, Rel. Min. Castro Meira, 2a
T., julgado em 20.03.2007, DJ 29.03.2007 p.
246).
Anote-se que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula
382, 2a Sec., julgado em 27/05/2009, DJe
08/06/2009), não havendo prova de que o
percentual pactuado destoe da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
8
mercado.
O contrato foi celebrado após a entrada
em
vigor
da
medida
provisória
no
1.963-17/2000, a qual, em seu artigo 5o,
dispõe que nas operações realizadas pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro
Nacional,
é
admissível
a
capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano. Assim, diante do permissivo
legal e da previsão da taxa de juros efetiva, a
capitalização dos juros não se reveste de
ilegalidade.
Ademais, nos termos da Súmula 596 do
Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as
disposições do Decreto no. 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional.
Consolidando
a
jurisprudência,
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1388972/SC, firmou a seguinte tese,
evidenciando a improcedência do pedido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E
SEGUINTES
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA
DE
ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA
DA
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes
do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação.
(REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em 08/02/2017, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
9
13/03/2017).
Nos contratos em discussão, firmados
após a publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000,
o
percentual
das
taxas
ajustadas está expresso claramente em razão
da previsão de taxa de juros anual efetiva
superior ao duodécuplo da taxa nominal
mensal,
o
que
implica
pactuação
de
capitalização mensal de juros.
O Banco Santander Brasil S/A ajuizou
ação de cobrança contra Camila Teixeira Ramos, buscando o
recebimento da quantia de R$ 167.256,62, oriunda do contrato de
crédito, em decorrência da inadimplência da ré.
Após regular processamento, sobreveio a
r. sentença de fls. 93/97, que julgou procedente a ação.
Com razão.
De partida, cabe registrar que, ao
contrário do que afirma a parte recorrente, os termos contratuais
constam dos autos.
Pelo que se tem, em 06 de outubro de
2016, as partes firmaram o contrato de financiamento no
32000023410 no montante total de R$ 68.236,84, a ser pago em 36
parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 3.285,78.
Ainda, ficou estipulada a taxa de juros de
2,89% ao mês, e 40,76 ao ano, com CET anual de 44,85%.
O extrato colacionado às fls. 15/17
demonstra a disponibilização da quantia na conta corrente da ré,
não havendo qualquer notícia de que esta tenha se insurgido contra
tal quantia à época de seu lançamento na conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
10
Notória
a
validade
da
contratação
realizada por meio eletrônico, de forma que o demonstrativo de
débito e o extrato bancário se mostram meios hábeis a demonstrar a
contratação.
O demonstrativo de fls. 13/14 apresenta
de forma clara e completa a data de formalização (06.10.2016), o
valor do contrato (R$ 68.236,84), o número de parcelas (36), bem
como os juros remuneratórios de demais encargos incidentes tanto
no período de normalidade quanto após a inadimplência, não
trazendo o apelante qualquer elemento apto a infirmá-lo.
Portanto, o crédito em favor do apelado e
a inadimplência da apelante estão bem caracterizados.
Insta consignar que, a despeito da
argumentação de que a recorrente sofre de graves problemas
psicológicos, não há nos autos elementos suficientes a comprovar a
ausência de capacidade para os atos da vida civil, especialmente à
data da formalização do contrato de crédito objeto dos autos.
Importa é que a vontade da ré apelante foi
manifestada expressamente, tanto no ato da contratação, como
depois, com a aceitação do dinheiro mutuado.
Assim, não tendo a apelante demonstrado
qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão diversa, deve-se
prestigiar a r. sentença, que fica mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001449-06.2019.8.26.0003 -Voto no 11364
11
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, majoro tal verba para 12% do valor da condenação,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda, e observada a
gratuidade.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora